Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701254-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL CORREIA LIMA, MATEUS DUARTE DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. A análise dos autos demonstra que os argumentos de necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n. 735030-49.2024.8.07.0000 e de que o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional e viola os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator